Tribunal: TJMT
Processo: 0045886-91.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045886-91.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.699.344/0001-54 (EMBARGANTE), MARCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 711.870.651-53 (ADVOGADO), FAMAZA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 18.660.335/0001-00 (EMBARGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), RAFAEL DE SOUZA LACERDA - CPF: 314.781.498-09 (ADVOGADO), CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), ARTE INTIMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA. - EPP - CNPJ: 02.995.442/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO VUOLO - CPF: 136.835.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DOS RÉUS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A procedência de pedido indenizatório formulado por pessoa jurídica em razão de indevida inscrição restritiva de crédito depende da comprovação do alegado abalo à honra objetiva, e não apenas da demonstração da ocorrência da negativação indevida, já que pessoas jurídicas não têm honra subjetiva como pessoas físicas. 2. Por consequência da exclusão da condenação à indenização por danos morais, impõe-se a readequação do ônus sucumbencial, e, havendo pluralidade de vencedores, os honorários de sucumbência devem ser entre eles partilhados na proporção do acolhimento de suas respectivas pretensões, sendo que a revelia não induz seus efeitos quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contesta a ação. 3.
“Em relação à alegada afronta ao princípio responsável por vedar a prolação de decisão surpresa (...) consoante a reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação decisória amparada na lei ou na jurisprudência dominante dos Tribunais não compreende inovação litigiosa nem adoção de entendimento desconhecido pelas partes processuais”
(STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no AREsp 1522830/SC - Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - julgado em 06/05/2020 - DJe 11/05/2020). 4. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais se configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0045886-91.2015.8.11.0041 (ID nº 54194452 - interposto nos autos do Recurso de autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ
)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
GS CESTARI COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS EPP (antiga O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. – EPP)
contra
o v. acórdão (cf. Id. nº 54150986) que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão
que, monocraticamente, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0045886-91.2015.8.11.0041 interposto por FAMAZA SECURITIZADORA S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., e reformou a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Sustação de Protesto Indevido c/c Danos Materiais e Danos Morais
” (Proc. nº 0045886-91.2015.8.11.0041 – Código 1048925), esta ajuizada pela embargante contra os embargados e também contra ARTE ÍNTIMA CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - EPP,
apenas para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e para determinar a distribuição recíproca da sucumbência entre os litigantes na proporção de 50% para a autora e 50% para os réus, mantendo a declaração de nulidade dos títulos de crédito descritos na inicial
(cf. Id. nº 42481988 e 44861499)
.

A autora/embargante GS CESTARI COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS EPP (antiga O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. – EPP) alega que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, por meio da decisão monocrática atacada pelo Recurso de Agravo Interno, este Relator
“entendeu que cumpria à Embargante fazer prova do abalo de sua honra
(...)
, não tecendo qualquer linha sobre a negativação indevida das Embargadas que, por si, ocasionam dano moral in re ipsa”
, e também
“desconsiderou o desvio produtivo da Embargante ao se diligenciar a elaborar Boletim de Ocorrência ante ao fato ocorrido (fl. 52/53), além das notificações e contranotificações encaminhadas com intuito de impedir negativações futuras, muito embora este acórdão tenha assentido pela teimosia das Embargadas em proceder à negativação, mesmo após ciência dos fatos”
(cf. Id. nº 54194452 - pág. 2).

Sustenta que o acórdão é omisso, já que não se pronunciou sobre os julgados referentes a casos análogos, mencionados no Recurso de Agravo Interno, tampouco sobre as Súmulas 227, 385 e 584 do STJ, especialmente sobre a correlação da primeira com as demais, violando o art. 489, §1º, IV e VI, e §2º, do CPC, acerca do qual também não houve manifestação.

Afirma que o acórdão igualmente padece de omissão quanto ao pedido de condenação da parte adversa às penas por litigância de má-fé, dizendo que
“o pedido de condenação não está calcado na análise ou falta dela quanto das alegações despendidas por uma parte que não teriam sido aproveitadas à formação da convicção judicial”
(cf. Id. nº 54194452 - pág. 8), e que por isso não se justifica o fundamento utilizado no acórdão para afastar a penalidade.

Ressalta que, acolhida a tese recursal da parte adversa de necessidade de prova do abalo moral sofrido, deveria ter sido oportunizado à autora/embargante produção probatória nesse sentido, mesmo porque o pedido inicial foi calcado na desnecessidade de prova, por se tratar de dano presumido, revelando, portanto, o caráter surpresa da decisão monocrática, mantida com o desprovimento do Agravo Interno, residindo nesse ponto mais uma omissão do julgado.

Sustenta, por fim, que o acórdão é contraditório e obscuro no que se refere à distribuição da verba honorária sucumbencial, já que
“não explica a quem serão cabíveis parcela dos 50% (cinquenta por cento) devidos pela Embargante”
, especialmente por ser o polo passivo da demanda composto por três réus, um dos quais não constituiu patrono para sua defesa, além do que não ficou claro
“se os valores decorrentes de verba sucumbencial levariam em consideração o valor atualizado da demanda ou do proveito obtido,
(...)
qual índice de atualização empregado,
(e)
sobre as custas processuais despendidas,
(quem deverá arcar)
com o reembolso/pagamento”
(cf. Id. nº 54194452 - pág. 11).

Pede, pois, o provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria (cf. Id. nº 54194452).

A ré/embargada Famaza e o Banco/réu/embargado Daycoval ofertaram contrarrazões
com réplica às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios
(cf. Id. nº 54939988 e Id. nº 55257456).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo dos réus, consignando expressamente os motivos pelos quais estava sendo afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao dispor que, tratando-se de pessoa jurídica
“para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova”
(cf. Id. nº 54150986 - pág. 6), citando inclusive julgados a respeito, sendo nítido o propósito de rediscussão da matéria pela autora/embargante.

Quanto à rejeição da pretensão de condenação da parte ré ao pagamento de pena por litigância de má-fé, o acórdão embargado igualmente mencionou as razões pelas quais o pedido estava sendo indeferido, ao dispor que
“sequer foi necessária a análise da alegação de preexistência de anotações restritivas, já que a primeira tese da parte requerida/apelante foi acolhida, não havendo falar em condenação da mesma às penas por litigância de má-fé”
(cf. Id. nº 54150986 - pág. 8), sendo que a insatisfação da parte com o conteúdo do acórdão não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.

O conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e pontual menção aos dispositivos legais aplicados ou rejeitados, observados ou descartados, tampouco aos julgados colacionados pela parte para amparar sua pretensão, sendo necessário apenas
que
a
fundament
ação
decis
ória seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, como também dispensa a refutação específica e particularizada de todo e qualquer argumentos apresentado pelas partes, desde que as razões decisórias compreendam os pontos controvertidos que de em alguma perspectiva podem influenciar no resultado do julgamento.

Outrossim, não há falar em violação ao disposto no art. 10 do CPC, e sobre o assunto é o entendimento do eg. STJ ao ponderar que,
“em relação à alegada afronta ao princípio responsável por vedar a prolação de decisão surpresa
(...)
consoante a reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação decisória amparada na lei ou na jurisprudência dominante dos Tribunais não compreende inovação litigiosa nem adoção de entendimento desconhecido pelas partes processuais”
(STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no AREsp 1522830/SC - Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - julgado em 06/05/2020 - DJe 11/05/2020).

No que se refere à distribuição e base de cálculo da verba honorária sucumbencial, o acórdão proferido no Agravo Interno também foi claro ao ratificar o entendimento de que
“a decisão monocrática distribuiu os ônus da sucumbência, compreendidos os honorários advocatícios e as custas processuais, na proporção de 50% para cada litigante, ou seja, 50% para a parte autora e 50% para a parte ré, e sendo o polo passivo composto de três réus, obviamente que os 50% devem ser rateados entre eles em igual proporção”
, e que,
“prevalecendo nos demais termos a r. sentença apelada, com condenação ao reembolso de valores relativos aos títulos fraudulentos, ainda que imposta a apenas um dos réus, a verba honorária sucumbencial fixada em 20% deve ser calculada sobre essa condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”
, não havendo omissão, contradição ou obscuridade do julgado, o que mais uma vez revela a nítida pretensão de revisão do julgado.

No mais, o acórdão embargado contém fundamentação clara, coesa e compreensível, com fundamentos congruentes entre si e com a conclusão decisória, que expôs minuciosamente os conceitos jurídicos observados e normas aplicadas à definição da controvérsia, abrangendo todos os pontos necessários e que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho do julgamento.

Se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizo lembrando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados,
violados

e/ou aplicados
,
bastando
que conste d
a
fundament
ação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020